Tribunal: TCU
Processo: 016.017/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas do embargante diante da total impugnação dos dispêndios inerentes a convênio destinado à modernização do Sistema de Identificação Civil e Criminal das Polícias do Estado no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Dagoberto Nogueira Filho em face do Acórdão 2.547/2019 proferido pelo Plenário do TCU, ao julgar a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do então Ministério da Justiça (Senasp-MJ) em desfavor de Dagoberto Nogueira Filho, como então secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (gestão: de 1o/1/2003 a 30/4/2004), diante da total impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio 53/2001 destinado à modernização do Sistema de Identificação Civil e Criminal das Polícias do Estado no âmbito do Plano Nacional de Segurança Pública sob o valor de R$ 2.937.600,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 20/9/2001 a 31/7/2003; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Dagoberto Nogueira Filho em face do Acórdão 2547/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.2.1. dê ciência da presente deliberação ao ora embargante; e 9.2.2. envie o presente processo à Seses para o subsequente sorteio do Ministro-Relator do recurso de reconsideração interposto, à Peça 452, pela Novadata Sistemas e Computadores S/A contra o referido Acórdão 2547/2019-TCU-Plenário .